Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA DEVEDORA, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DA DEVEDORA ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de penhora da remuneração da executada, sob o fundamento de que é inadmissível a constrição, ainda que parcial, do salário ou proventos, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

2. Na origem, cuida-se de ação de execução, ajuizada em 2016, fundada no inadimplemento de contrato de locação comercial, pela qual o agravante busca o pagamento da dívida atualizada de R$201.917,38. 2.1. Nesta sede, o exequente requer o provimento do recurso, para que seja determinado o desconto mensal de 35% (ou outro percentual que se entenda cabível) da remuneração da agravada.

3. Não há se falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. 3.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).

4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.

5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

6. No caso, de acordo com documento obtido por intermédio do portal de transparência, a executada é Agente de Polícia / PCDF, tendo auferido, no mês de setembro/2021, o salário bruto de R$15.427,05 e líquido de R$10.726,50 (após os descontos obrigatórios). Ademais, segundo o contracheque do mês de dezembro/2021, a devedora recebeu o rendimento bruto de R$15.427,05 e líquido de R$6.998,04 (após os descontos obrigatórios, abatimentos de dois empréstimos consignados, pagamento de plano de saúde e mensalidade do sindicato).

7. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora, até a quitação do débito, de 10% da remuneração bruta da agravada, abatidos os descontos obrigatórios.

8. Recurso provido.